Tribunal: TJES
Processo: 5009115-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009115-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. MOTOBOY COM LESÃO PERMANENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo, interposto por ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação ajuizada contra 99 TECNOLOGIA LTDA, que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo autor, ora recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de aplicação financeira de baixo vulto, decorrente de resgate automático em conta corrente, possui o condão de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural que comprova renda inferior a um salário mínimo e debilidade física permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se à pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

4. A alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

5. A existência de serviço bancário de aplicação e resgate automático de saldos módicos, entre R$ 81,05 e R$ 520,77, não caracteriza disponibilidade econômica substancial, mas mera gestão financeira de conta corrente.

6. O contexto fático do agravante, que exerce a profissão de motoboy e sofreu invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, corrobora a incapacidade de suportar as custas de ação com valor da causa de R$ 100.000,00 sem prejuízo do sustento próprio.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a presunção relativa de veracidade da hipossuficiência só cede diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade da parte de arcar com os custos do processo, o que não ocorre quando os indícios são frágeis.

8. O indeferimento do benefício a trabalhador com parcos recursos financeiros configura obstáculo ao acesso à justiça, violando o inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

10. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural não é elidida pela existência de aplicações financeiras automáticas de baixo valor em conta corrente.

11. A análise da concessão da gratuidade de justiça deve considerar o contexto fático-probatório global, especialmente a profissão e a condição de saúde do requerente.

12. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009115-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADA
: 99 TECNOLOGIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação ajuizada contra
99 TECNOLOGIA LTDA
, que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo autor, ora recorrente.

Em seu recurso (id. 14158169), o recorrente alega que a decisão que lhe negou a gratuidade de justiça é flagrantemente injusta e contraria as provas dos autos, que demonstram sua total incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Sustenta que o indeferimento viola o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a Lei nº 1.060/50 e os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Afirma que se encontra desempregado, realizando trabalhos informais ("bicos") e que sua renda é inferior a um salário mínimo, defendendo que o fundamento do juízo de primeiro grau é equivocado, pois a existência de uma aplicação financeira automática com rendimentos ínfimos, decorrente de sua conta bancária, não comprova capacidade econômica.

Diz que a lei exige apenas a declaração de hipossuficiência para a pessoa física, a qual goza de presunção de veracidade, e que ele, inclusive, foi além, juntando extrato bancário que corrobora sua baixa renda, aduzindo que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme o artigo 99, § 4º, do CPC, daí porque requer que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Muito bem.

Ao analisar o presente feito constato que ao indeferir a tutela liminar o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] 6. Observo que inexistem requisitos para a concessão do benefício pleiteado, visto que não comprova a alegada hipossuficiência, logo, não há de se falar em situação de pobreza, tampouco que o valor das custas e despesas processuais ensejaria em abalo significativo, capaz de comprometer seu sustento e de sua família. Explico!
No caso concreto, conforme observo do extrato (ID 54881866), o autor possui aplicação financeira, recebendo constantemente valores à título de rendimento, comprovante possuir condições plenas de arcar com os custos do processo.

7. Desta forma, suas alegações não evidenciam ser o requerente necessitada na forma da lei processual. O art. 99, §2º do CPC, estabelece que, verificada a falta dos pressupostos para o deferimento do pedido de assistência judiciaria, qual seja, a condição de miserabilidade, deverá o juiz determinar a parte que comprove este estado. Ressalte-se que pela disposição em que se encontram os textos no Código de Processo Civil, a presunção legal do §3º do artigo supramencionado só será reconhecida, caso não haja as circunstâncias descritas no §2º do mesmo artigo.

8. Ora, esclareço que tais informações contrastam sobremaneira com a afirmação de não conseguir arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em caso de eventual condenação sem prejuízo de seu sustento. Ou seja, inexistem provas nos autos da alegada miserabilidade do requerente, mostrando-se inoportuno a concessão do benefício pleiteado, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o qual dispõe:

[...]

11. Como se sabe, tal alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. E mais, não agir com cautela nessas situações significa omissão do Poder Judiciário, uma vez que é obrigatório o zelo com as coisas públicas.

[...]

15. Sendo esta a situação dos autos,
INDEFIRO
a assistência judiciária gratuita bem como o parcelamento das despesas processuais para o Requerente. [...] (id. nº 69521486 dos autos de origem).

Inicialmente, cumpre registrar que o agravante, motoboy de profissão, ajuizou ação de cobrança de seguro contra a empresa agravada. A demanda se origina de um acidente de trânsito ocorrido enquanto ele trabalhava, conduzindo sua motocicleta a serviço da ré. Em sua petição inicial, o recorrente buscou a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir recursos para arcar com as despesas processuais, que segundo alega, seriam superiores à sua capacidade de pagamento.

Além disso, o acidente causou-lhe graves lesões, notadamente uma fratura na perna direita, que exigiu a realização de procedimento cirúrgico com implantação de uma haste intramedular. O recorrente sustenta que, em decorrência direta dessas lesões, ficou com uma invalidez permanente e total da função motora do membro afetado, o que impôs severas limitações para o exercício de sua profissão de motoboy, comprometendo sua fonte de renda e seu sustento.

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, constato que o agravante exerce a ocupação profissional de motoboy, auferindo renda inferior 1 (um) salário-mínimo, como se vê pelo exame dos elementos carreados ao feito.

De mais a mais, os extratos bancários (id. nº 54881866 dos autos de origem) indicam que ele, de fato, dispõe de aplicação financeira, mas os mesmos documentos não demonstram a existência de movimentação de vultosas quantias de dinheiro.

Na realidade, o que se constata é que o recorrente aderiu a um serviço bancário que aplica automaticamente o saldo disponível na conta corrente em uma modalidade de investimento, sendo o resgate automático realizado sempre que ele precisa do dinheiro ou ao final do dia.

Assim, os saldos disponíveis em conta corrente nos meses de setembro e outubro de 2024, entre R$ 520,77 e R$ 411,75 no primeiro mês e R$ 411,75 e R$ 81,05 no segundo indicam a existência de parcos recursos financeiros disponíveis em favor do agravante.

Com base nisso, em que pese as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, constato que os elementos de prova constantes do processo não revelam que tenha o agravante auferido substanciosa renda advinda do exercício da sua profissão ou mesmo que tenha ele movimentado grandes quantias financeiras.

Saliento que embora o magistrado tenha o poder-dever de coibir abusos na concessão da gratuidade, a análise deve ser pautada pela razoabilidade, pois o benefício visa garantir que a necessidade de pagar custas não impeça o cidadão de buscar seus direitos perante o Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88).

No caso, exigir que um motoboy, que ficou com debilidade permanente após acidente de trabalho, desembolse custas de uma ação de valor elevado (R$ 100.000,00) para demandar contra a empresa para a qual prestava serviços, representa um potencial obstáculo intransponível ao acesso à justiça.

A presunção do art. 99, § 3º, do CPC, deve prevalecer quando os indícios em contrário são frágeis e o quadro geral do postulante aponta para a hipossuficiência.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Assim, vejo que a decisão agravada se baseou em uma análise restrita e isolada da prova dos autos, especificamente os extratos bancários, ignorando o robusto contexto fático-probatório que corrobora a alegação de hipossuficiência do agravante.

A condição de motoboy autônomo, somada a uma lesão permanente decorrente de acidente de trabalho, torna crível a alegação de que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento, de modo a demonstrar a presença dos requisitos legais aptos a justificar a concessão da benesse.

Feitas estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça almejada pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça almejada pelo agravante.